Tribunal: STF
Processo: PPE 864
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional paraguaio GUIDO ALBERTO OJEDA, formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, com fundamento no artigo 84, parágrafo 2º, da Lei 13.445/2017, em virtude do suposto cometimento do crime de violência familiar.
    Em 24/5/2018, decretei a prisão cautelar do nacional paraguaio, a qual foi cumprida em 30/5/2018.
    Em 14/6/2018, a defesa do extraditando apresentou petição na qual requereu a revogação da prisão preventiva e a não concessão da extradição ao Estado requerente.
    Em 7/6/2018, o Estado requerente tomou ciência formal do cumprimento da medida cautelar.
    Em 24/8/2018, a defesa do extraditando apresentou pedido de revogação de prisão preventiva para extradição e suspensão do processo extradicional em razão do pedido de refúgio em tramitação.
    Em 25/9/2018, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela revogação da prisão preventiva devido ao exaurimento do prazo legal para a formalização do pedido de extradição e da situação clínica do estrangeiro.
    Em 27/9/2018, determinei a soltura do extraditando.
    Em 28/9/2018, foi dado cumprimento ao alvará de soltura do extraditando.
    Em 10/12/2018 os documentos formalizadores do pedido de extradição foram encaminhados a esta Corte.
    Em 20/2/2019, a Procuradoria-Geral da República requereu nova decretação da prisão preventiva do extraditando devido a formalização do pedido extradicional formulado pelo Governo do Paraguai e a negação do CONARE quanto ao pedido de refúgio apresentado pelo extraditando.
    Por fim, em 26/2/2019, decretei novamente a prisão preventiva do extraditando, a qual foi dado cumprimento em 7/4/2020, após mais de um ano por fuga do extraditando. 
    É o relatório. Decido.
    Como é cediço, a Prisão Preventiva para fins de Extradição possui o intuito precípuo de assegurar a efetividade do eventual e posterior processo de Extradição.
    Tendo em vista (i) a concretização da prisão preventiva e (ii) a consequente formalização do pedido de extradição pelo Estado requerente, inexiste motivo para o prosseguimento do presente feito. De outra sorte, as questões supervenientes poderão ser analisadas no bojo da Extradição 1.569, sobretudo no momento da apresentação de defesa escrita.
    Ex positis, julgo EXTINTO o presente feito.
    Desapensem-se os autos desta PPE, com imediato arquivamento e baixa na distribuição.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública; ao Senhor Ministro das Relações Exteriores; ao Senhor Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal; e ao Senhor Delegado de Polícia Federal em atuação no Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 18 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente